Tribunal: TJSP
Processo: 1077014-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da ação – Alegação de que distúrbios ocorridos na rede de energia elétrica mantida pela ré, ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – A prova pericial produzida nestes autos, preponderante para o esclarecimento da matéria controvertida nestes autos, não demonstrou que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Sentença de improcedência da ação mantida – Verba honorária fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa não comporta redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma remuneração insuficiente – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000519191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077014-78.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos (4 x
1), negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado que declarará voto.
Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencedor, SALLES VIEIRA (Presidente), vencido, SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 1o de julho de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
2
VOTO No 17718
APELAÇÃO No 1077014-78.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUÍZA PROLATORA: DRA. LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35348)
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO ENERGIA ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Pretensão da autora de
inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do
Consumidor
Descabimento
Empresa seguradora de grande
porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação
de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da
prova
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor
solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da ação Alegação de que
distúrbios ocorridos na rede de energia elétrica mantida pela ré,
ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos do
segurado da autora – A prova pericial produzida nestes autos,
preponderante para o esclarecimento da matéria controvertida
nestes autos, não demonstrou que os danos causados nos
equipamentos elétricos do segurado da autora decorreram de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal Documentos
juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são
insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em
meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas
Sentença de improcedência da ação mantida Verba honorária
fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa não comporta
redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma
remuneração insuficiente
RECURSO IMPROVIDO, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL PAULISTA,
julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 392/396, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
3
adoto. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios arbitrados
em 20% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 399/437), ficando
adotado o seguinte relatório da lavra do ilustre Desembargador Relator
sorteado, que ficou vencido:
“Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Alega que a perícia realizada foi indireta, de modo que
não foram periciados os bens avariados. Aduz que os laudos juntados com a
inicial comprovam o nexo causal vez que os danos ocorreram em razão de
pico de tensão na rede de energia elétrica. Afirma que os eventos da natureza
não configuram caso fortuito ou força maior, de forma que não restou
caracterizada a excludente de responsabilidade da ré. Sustenta que a
responsabilidade da ré é objetiva, de modo que deve ser condenada ao
ressarcimento dos danos suportados pela autora. Assevera que incide no caso
o CDC, devendo haver a inversão do ônus da prova. Pugna pela redução do
valor dos honorários advocatícios. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 399/437).
Contrarrazões da ré a fls. 482/499, pugnando pelo
improvimento da apelação interposta.
É o relatório.”
É o relatório.
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o
ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não pode se
sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
4
processual o prévio requerimento administrativo, e muito menos ao princípio
constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, é o seguinte precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença que indeferiu
a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de
interesse de agir. Irresignação da parte autora. Cabimento. Desnecessidade de
realização de prévio requerimento administrativo. Procedimento previsto na
Resolução no414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas
processuais, tampouco ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal). Interesse processual caracterizado.
Precedentes. Sentença anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta
Superior Instância neste momento processual. Recurso provido em parte”
(Apelação 1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone
24a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 31/08/2017 Data de
publicação: 04/09/2017).
Outrossim,
cumpre
salientar
que,
a
legislação
consumerista é aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a
destinatária final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam ao seu segurado, então consumidor na relação
primitiva, quando do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no artigo 786
do Código Civil, deu-se a condição de consumidor à seguradora, a qual passou a
se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do Código
Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e
fiadores”.
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
5
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer quando, a
critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor ou quando for
ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no caso vertente.
Na espécie, a empresa seguradora autora, de grande
porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade,
para se beneficiar da inversão do ônus da prova.
De resto, a presente ação regressiva é improcedente.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a fls.
48/50, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em mera ordem de serviço ou orçamento de
assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
"AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com
diversos segurados Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria
ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados -
Nexo de causalidade não comprovado Laudos frágeis no sentido de que os
danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Indenização
indevida Sentença de improcedência mantida Indevida a redução da verba
honorária

Recurso
improvido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora: Desembargadora Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a
Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
"APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
6
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica
Ação julgada procedente Recurso da concessionária ré Desnecessidade de
a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento
de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da
concessionária - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo
do seu direito - Sentença reformada RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação
Cível 1004453-98.2018.8.26.0322; Relatora: Desembargadora Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu ônus,
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar fato
constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de causalidade entre
os danos ocorridos nos referidos aparelhos elétricos e a rede de energia elétrica
mantida pela ré.
Conforme foi bem ponderado na r. sentença:
“O laudo pericial às fls. 287/369, item 27, da conta de que
'(...) não foi constatada a existência de nexo causal entre os danos sofridos nos
aparelhos do Segurado da Requerente e o fornecimento de energia pela
Requerida, em cuja rede de distribuição não ocorreram comprovadamente
interrupções ou oscilações na data do sinistro'” (fls.394).
Por conseguinte, a prova pericial produzida nestes autos,
preponderante para o esclarecimento da matéria controvertida nestes autos, não
demonstrou que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado da
autora decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
No tocante ao pedido de redução do valor da verba
honorária advocatícia, melhor sorte não assiste à apelante.
É certo que não se trata de causa complexa. Entretanto,
os honorários advocatícios devem remunerar, condignamente, o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077014-78.2016.8.26.0100 -
7
desenvolvido pelo patrono da ré.
No caso em exame, a verba honorária advocatícia fixada
na r. sentença em 20% sobre o valor atualizado atribuído à causa, não comporta
redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma remuneração
insuficiente.
Bem por isso, mostra-se correta a r. sentença recorrida,
que fica mantida.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença de improcedência da ação.
Fica prequestionada toda a matéria alegada, para o fim de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO